Tribunal: STF
Processo: ARE 1535782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO DE DROGAS. 1. DENÚNCIA QUE ATRIBUI AO ACUSADOS A CONDUTA, PRATICADA NA DATA DE 08/01/2016, NA LOCALIDADE DE SANTA CATARINA, QUISSAMÃ, CONSISTENTE EM, DE FORMA LIVRE E EM COMUNHÃO DE DESÍGNIOS, POSSUIR, MANTER SOB GUARDA, TRAZER CONSIGO E OCULTAR, ENTORPECENTES DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO, CONSUBSTANCIADOS EM 530,80 GRAMAS DA DROGA CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), ACONDICIONADA EM 2 TABLETES 1 PEQUENO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 16,3 GRAMAS DO ENTORPECENTE CLORIDRATO DE COCAÍNA NARRANDO A DENÚNCIA QUE, DESDE DATA QUE NÃO SE SABE PRECISAR, MAS ATÉ A DATA DE 08/01/2016, ESTAVAM OS DENUNCIADOS ASSOCIADOS PARA O FIM DE COMETEREM O TRÁFICO DE DROGAS. 2. SENTENÇA QUE, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUTAÇÃO, CONDENA OS RÉUS NAS PENAS DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N5 11.343/2006, ABSOLVENDO-OS QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO, FIXANDO EM DESFAVOR DE CLÁUDIO MÁRCIO DOS ANJOS LACERDA AS PENAS DE 06 (SEIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 655 (SEISCENTOS E CINQÜENTA E CINCO) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO DE LEI, EM REGIME FECHADO EM DESFAVOR DE BÁRBARA CASTANHEIRA BARBOSA FORAM FIXADAS AS PENAS DE 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 562 (QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) DIAS-MULTA, À



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente